Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719756-11.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715182-22.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA DESPACHO Colha-se o parecer ministerial, diante do interesse público existente no feito (art. 178, I, CPC). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora